Tribunal: TJBA
Processo: 8064922-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064922-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO VICTOR FURTADO DA SILVA e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: . JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE/AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO DO CORRÉU. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. VARIEDADE DE DROGAS. ACONDICIONAMENTO INDICATIVO DE TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Bel. Willis Jose de Souza Junior em favor de JOÃO VICTOR FURTADO DA SILVA, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 8014723-46.2025.8.05.0146. Dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2025, quando se encontrava como passageiro no veículo Fiat Punto, de placa PEW-3179, o qual foi interceptado durante uma blitz policial em Juazeiro/BA. Em revista no interior do automóvel, os policiais encontraram 5,46g de maconha, 7,41g de cocaína (acondicionada em três invólucros distintos) e cinco comprimidos de ecstasy, totalizando 3,41g. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de alegações relacionadas à ilegalidade da busca pessoal, ausência de materialidade/autoria e desclassificação para uso pessoal; (b) se a confissão do corréu, assumindo a propriedade exclusiva das drogas, afasta os indícios de autoria em relação ao paciente; (c) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (d) se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes no caso concreto; e (e) se as condições pessoais favoráveis do paciente impedem a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não constitui via adequada para análise de alegações que demandam revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, como a ilegalidade da busca pessoal, ausência de materialidade/autoria e desclassificação para uso pessoal de drogas, devendo tais questões serem reservadas ao juízo natural da causa, após regular instrução processual. 4. A alegação de ausência de autoria baseada na confissão do corréu Deivisson Guilherme, que assumiu a propriedade exclusiva das drogas, constitui matéria fático-probatória que exige valoração aprofundada de provas, não sendo o habeas corpus meio adequado para realizar juízo conclusivo sobre a veracidade de tal alegação, especialmente quando existem outros elementos indicativos do envolvimento do paciente. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e ecstasy), a forma de acondicionamento da cocaína (dividida em três invólucros distintos) e a reiteração delitiva do paciente, que foi preso anteriormente em 18 de setembro de 2025 (pouco mais de um mês antes) por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, configurando risco concreto à ordem pública. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da variedade de drogas apreendidas e da recente reiteração delitiva do paciente, sendo a segregação cautelar medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e supostos bons antecedentes, embora sejam fatores a serem considerados na análise da necessidade da prisão preventiva, não constituem, por si sós, impedimento à segregação cautelar, especialmente quando demonstrada concretamente a periculosidade social do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: "O habeas corpus não constitui via adequada para análise de alegações que demandam revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, como a ilegalidade da busca pessoal, ausência de materialidade/autoria e desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal de drogas." "A confissão do corréu assumindo a propriedade exclusiva das drogas, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar automaticamente os indícios de autoria reconhecidos pela autoridade judicial, constituindo matéria que demanda valoração aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus." "A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando baseada em elementos concretos, como a variedade e o fracionamento da droga apreendida e a reiteração delitiva do acusado em crime da mesma natureza em curto intervalo de tempo." "Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta do delito, a forma de acondicionamento das drogas e a reiteração delitiva do agente indicam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública." "Eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não constituem impedimento à decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados concretamente os requisitos legais que a autorizam." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no HC: 670436 SP 2021/0167315-0, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 16/03/2022; STJ - RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022; TJ-BA - HC: 80127166820248050000, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, pub. 04/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064922-25.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR (OAB/BA 64.863), e como paciente JOÃO VICTOR FURTADO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem de Habeas Corpus e, na extensão conhecida, DENEGAR, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.5